Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-52.2022.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: – NULIDADE DAS PROVAS ADVINDAS DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES, MEDIANTE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL E DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – REJEIÇÃO – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES – COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – CADERNO COM ANOTAÇÕES – MÁQUINA DE CARTÃO – 3. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DAS PENAS – 4. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1. Considerando que a busca domiciliar decorreu do envolvimento dos apelantes com a comercialização de drogas, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, foram abordados em via pública, todos sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa, tem-se por legítimos os próximos passos das diligências policiais, porquanto foram legalmente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas.
2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício; cabendo ressaltar, outrossim, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.
3. Constatado erro material na incidência de fração no cálculo da dosimetria da pena, impõe-se a retificação.
4. Preliminar rejeitada; e, no mérito, recurso desprovido com providência de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000089-52.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUSA - CPF: 068.829.401-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:
–
NULIDADE
D
A
S PROVAS
ADVINDAS DE
BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES
,
MEDIANTE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
– FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA
PESSOAL
E
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA

–
REJEI
ÇÃO

–
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DOS APELANTES

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES – COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL –
VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – CADERNO COM ANOTAÇÕES – MÁQUINA DE CARTÃO
–
3
.
RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO
DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DAS PENAS
– 4.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Considerando que a busca domiciliar decorreu
do envolvimento dos
apelantes
com a comercialização de drogas
, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, fo
ram
abordado
s
em via pública
,
todos sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa
, tem-se por legítimos
os próximos passos das diligências policiais,
porquanto
foram legalmente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais
fundamentais
,
motivo pelo qual deve ser mantida a condenação
dos recorrentes
pelo crime de tráfico de drogas.

2.
É imperiosa a manutenção da condenaç
ão
dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício; cabendo ressaltar, outrossim, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

3
.
Constatado erro material na incidência de fração no cálculo da dosimetria da pena, impõe-se a retificação.

4.
Preliminar rejeitada; e, no mérito, recurso desprovido
com providência de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
ucivânia
Lourenço Santos
e

Wender
Fernando Rocha Santos de Sousa
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Dom Aquino
/
MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.
1000089-52.2022.8.11.0034
, conden
ando
-o
s à pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 1
.
449 (
um
mil, quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa,
pela
prática do
s

crime
s
de tráfico de drogas
e associação ao tráfico

(
art
s
.
33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006
,
na forma do art
.
69 do Código Penal
)
.

O
s
apelante
s
,
na
peça recursal

que está
no ID
145889761
,
postula
m
:
“
1. Preliminarmente, que os Apelantes sejam ABSOLVIDOS das imputações dos delitos dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, face à ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e da violação ao domicílio, com imediata expedição de alvará de soltura; 2. Caso não seja acolhida a preliminar, no mérito que os Apelantes sejam ABSOLVIDOS da imputação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, seja pela ausência de concurso necessário, seja pelo não preenchimento dos requisitos de estabilidade e de permanência;”

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
145889764
,

requer
o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
146924175
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto as
provas
foram
obtidas
em

busca pessoal sem fundadas razões e por meio ilícito mediante violação do domicílio do
s
apelante
s
.

O
s
apelante
s
pleiteia
m

a nulidade deste processo
, porquanto
as provas foram obtida
s
em busca pessoal sem fundadas razões e por meio ilícito mediante violação do
domicílio de ambos,
sem autorização de ingresso na residência, nem situação de flagrância, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5o,XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que policiais
militares estavam em ronda
na cidade de Dom Aquino
, quando avistaram o
s

apelante
s
,
que já tiveram envolvimento com o tráfico
,
em atitude que reputaram suspeita
, pois ficaram apreensivos, andando de um lado para outro
, logo que avistaram os
agentes públicos
.

Diante disso,
foram abordados e realizada busca pessoal
apenas
em
Wender
,
oportunidade que encontraram
R$ 120,00 reais
,
em valores fracionados. No mesmo momento,
chegou um terceiro suspeito [Silvio] alegando ser usuário de drogas, e que estava com R$ 20,00 para comprar entorpecente no local.

Portanto,
c
onfigurada a ilicitude

em razão da
comercialização de drogas
,
fica
evidencia
da
a situação de flagrância do
s
apelante
s
,
o que
viabiliza,
por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

Do mesmo modo,
em continuidade às diligências, foram realizadas buscas na casa dos apelantes,
na qual
foram
encontrados: 12 pedras de
substância
análoga a pasta
-
base de cocaína; 2 porções de substância análoga a maconha; 1 porção de substância
a
náloga
a

c
ocaína; 1
m
unição de
c
alibre 38;
quantia
s em dinheiro
; um pote com moedas contendo R$ 90,60; 1 máquina de cartão Safra
Pay
;
além de 1 caderno contendo anotações
típicas
do tráfico
.

Nesse contexto, t
em-se mera continuidade da situação de flagrante, na forma do art. 303 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que autoriza o ingresso nos bens particulares para impedir a continuidade do crime sob execução.

No caso
destes autos
, a fundada suspeita da
abordagem aconteceu porque os apelantes ficaram apreensivos, andando de um lado para o outro quando visualizaram
os
pol
iciais militares
.
Por sua vez, a busca domiciliar decorre
u

do fato de ter aparecido
um
terceiro alegando que iria comprar drogas no local
, subsistindo fundada suspeita de haver também narcótico na residência
dos recorrentes.

Se um ou outro aspecto pode até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos estes em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que as privaria de fazer cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não
expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentai
s
, motivo pelo qual deve ser mantida
a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico
.

D
iante do
exposto, a

preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
,
vista
no ID
123225964,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
I. Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 20h00, em uma residência particular, localizado na Rua 21, no 08, bairro Vila Progresso, município e comarca de Dom Aquino/MT,JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS, qualificada no ID. 78208931 - fl. 40 e WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA, qualificado no ID. 78208931 - fl. 50, tinham em depósito 12 (doze) porções de cocaína, em forma de pasta base pesando 2,47g (dois gramas e quarenta e sete centigramas); 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,87g (oitenta e sete centigramas) e 02 (duas) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total 1,36g (um grama e trinta e seis centigramas) 1, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. II. Ainda, consta do incluso inquérito policial que em data incerta, mas até 02 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca de Dom Aquino, JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS, qualificada no ID. 78208931 - fl. 40 é ID. 62955886 – fl. 68 é WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA, qualificado no ID. 78208931 - fl. 50, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou na o, as condutas previstas no artigo 33 da Lei no 11.343/06.

Segundo restou apurado, em patrulhamento de rotina, os policiais militares avistaram o casal denunciado em atitude suspeita próximos de sua residência é os abordaram. Durante a busca pessoal em
Wender
, os policiais localizaram a quantia d
e
R$120,00
e
m dinheiro trocado é deixaram d
e
submeter
Jucivânia
a revista
e
m

raz
ão
de na o haver policial feminina disponíve
l
. Enquanto faziam a revista, a testemunha
Silvio chegou ao local é afirmou que comprava drogas do casal com frequência. Com isso, os militares realizaram buscas no interior da residência é localizaram dentro d
e
uma gaveta do guarda-roupas, 12
porções
individuais
de
pasta base, 01
porção

de
cocaína p
e
sando 0,87g, 02
porções de
maconha pesando 1,36g, além de R$ 779,20 em moeda corrente,
e
m notas trocadas
e
moedas, uma munição
de
calibre .38, um
términal
PDQ do Banco Safra
Pay

e

várias anotações especificando valores, típicas
do
controle

de

movimentação

do tráfico de drogas
. Em
que

pese

terem
n
e
gado o comércio do
entorpecente
,
verifica-se
a
variedade
das drogas
apreendidas
, a forma como
estavam
acondicionadas, a
quantia
de

dinheiro
trocado
e
as
anotações de contabilidade
,
demonstram
a
estabilidade
dos
denunciados
para a pra tica do
tráfico

de
drogas na
residência
comum do casal.
[...]

Na espécie, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s

de
tráfico

e

de
associação para o tráfico

está demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
145889189)
, auto de prisão em flagrante (ID
145889193
)
, termo de apreensão (ID
145889193
,
p. 18)
,
L
audo
P
ericial n. 3
.14.2022.83619-01 (ID 145889673)
;
bem como pela prova oral colhida ao longo das duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s
apelante
s
a tenha
m
negado,
ficou comprovada pelas declarações dos policiais
militares
,

pelos
materiais
apreendidos
e, sobretudo, pela dinâmica factual demonstrativa da traficância usual e
com sentido de comércio renitente, a tornar
imperativa a manutenção
da
condena
ção dos recorrentes
.

Como é de trivial sabença, para a configuração do delito de associação
,
é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, estão demonstradas.

Aliás, e
m relação à matéria, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP –
RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Como apontam os elementos de prova
reunidos nesses autos
, além da união estável que
os apelantes
mantinham ou mantiveram por relevante período, existia domicílio em comum, que era rotineiramente empregado como ponto de venda de drogas, tanto que, na abordagem policial, uma pessoa chegou ao local procurando tais substâncias para compra
r
.
Frise-se
, que Sílvio
, a pessoa que foi comprar drogas, foi ouvido nas duas fases processuais
, nas quais confirmou que foi ao local para adquirir maconha, uma vez que
é usuário.

Os apelantes, ademais, já foram outrora
flagrados e condenados também pela prática de tráfico de entorpecentes, o que denota uma atividade não pontual, mas sim usual, dessa atividade, inclusive em conjunto.

Aliás, foram apreendidos no imóvel em que residiam 2,47 g de pasta base; 1,36g de maconha; e 0,87g de cocaína, bem como o importe de R$ 779,20 em moeda corrente
de pequenos valores, muni
ção calibre .38, um terminal PDQ do Banco Safra
Pay
e várias anotações especificando valores, típicas do controle de movimentação do tráfico de drogas.

A variedade de drogas,
o numerário
sem justificativa legítima, e a própria
sistematização eletrônica de recebimentos, aliado ao controle da venda, evidenciam uma prática conjunta e reiterada, cuja conduta se
subsumi
justamente ao tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06.

Outrossim
, os depoimentos
das
testemunhas
também denotam a associação dos apelantes com o fim estável e permanente de desenvolver o comércio de drogas
, já sendo conhecidos no meio policial
, de tal forma que
a
versão

dada por
ambos
restou
isolada nestes autos
, não se mostrando factível o pleito absolutório.

No respeitante à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatóri
o, como neste caso.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do
s
apelante
s
pela prática
do
crime de associação para o tráfico

de entorpecentes, uma vez que
o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Entretanto, de ofício, altera-se
o quantum
da pena aplicada em razão de erro material no cálculo.
Eis o trecho que interessa da sentença condenatória:

[...]
DA RÉ JUCIVÂNIA LOURENÇO DOS SANTOS.

Do Delito Previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, ausente atenuante. Presente a

agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), eis que a ré possui condenação com

trânsito em julgado (autos de execução penal 2000055-72.2019.8.11.0034)
Assim,

agravo a pena em 1/6, ficando a pena provisória em 06 (seis) anos e 08 (oito)

meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, encontra-se ausente causa de aumento ou diminuição da pena,

ficando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e

pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há que se falar em aplicação do art. 33, §4 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado),

vez que conforme verifica-se dos antecedentes, a ré é reincidente específica em tráfico

de drogas, sendo elemento

idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARET. 35, CAPUT, DA LEI

11.343/2006).

A pena prevista para o crime de associação para o tráfico é de reclusão,

de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos)

dias-multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), eis que a ré possui condenação com trânsito em julgado (autos de execução penal 2000055-72.2019.8.11.0034). Ausente atenuante.

Assim, agravo a pena em 1/6 ficando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias multa
.

Na terceira fase, encontra-se ausente causa de aumento ou diminuição da pena, ficando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Tendo em vista que mediante mais de uma ação ou omissão a ré

praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput e art. 35, caput ambos da Lei

11.343/2006 reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal,

somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena
DEFINITIVA da ré

JUCIVÂNIA LOURENÇO SANTOS em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e pagamento de 1449 (mil, quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica da acusada.

(...)

DO RÉU WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUSA.

Do Delito Previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,

“caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), eis que o réu possui condenação com trânsito em julgado nos autos 0001787-18.2019.8.11.0034. Ausente atenuantes.
Assim, agravo a pena em 1/6 ficando a pena provisória em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, encontra-se ausente causa de aumento ou diminuição da pena,
ficando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há que se falar em aplicação do art. 33, §4 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), vez que conforme verifica-se dos antecedentes, o réu é reincidente específico em tráfico de drogas, sendo elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARET. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)
.

A pena prevista para o crime de associação para o tráfico é de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), eis que o réu possui condenação com trânsito em julgado nos autos 0001787-18.2019.8.11.0034. Ausente atenuante.
Assim, agravo a pena em 1/6 ficando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias multa
.

Na terceira fase, encontra-se ausente causa de aumento ou diminuição da pena,
ficando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e

pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Tendo em vista que mediante mais de uma ação ou omissão o réu

praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei

11.343/2006 reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal,

somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena
DEFINITIVA do

WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA em 10 (dez) anos e 10 (dez)

meses de reclusão e pagamento de 1449 (mil, quatrocentos e quarenta e
nove)
...
[...]

Relativamente a ambos os acusados, embora na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, tenha se aludido a acréscimo de 1/6, em verdade se operou em patamar bem superior, de forma equivocada, razão pela qual, ajustando-se verdadeiramente a tal fração, a
pena em definitivo resta
em

5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três
) dias-multa, por tráfico de drogas
; e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, pela associação ao tráfico
, para cada qual dos acusados.

E em atenção ao cúmulo material de crimes, a pena unificada alcança, para
cada recorrente
,
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado
, e pagamento de 1.366 (um mil, trezentos e sessenta e seis) dias-multa,
na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Posto isso, e
m
con
sonância
com
o parecer ministerial,

rejeito a preliminar
arguida
;
e, no mérito,

nego

provimento

ao recurso
de

J
ucivânia
Lourenço Santos

e

Wender
Fernando Rocha Santos de Sousa

e
,
de ofício
,
retifica-se
o
erro material do
cálculo d
e
pena,

para ajustá-la, para cada recorrente, em

9 (nove) anos
e
4 (quatro) meses, de reclusão, em regime
inicial
fechado, e o pagamento de
1.366

dias multa,
na proporção do 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época do fato
,

mantendo inalterad
os
os demais termos

d
a sentença condenatóri
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023